Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-31.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017259-31.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA. COBRANÇA. LAUDO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO. ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO. REGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.”
(N.U 1000849-68.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017259-31.2021.8.11.0015

APELANTE: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Debito no 1017259-31.2021.8.11.0015 - 1a Vara Cível de Sinop
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
apelante afirma que “
o histórico de consumo médio da Autora é cerca de 8.000kWh, equivalente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme se comprova pelas inclusas faturas trazidas pela própria Apelante, logo, tendo sido a fatura acima cerca de dez (10) vezes superior ao consumo médio da requerente
”.

Defende que “
não realizara nenhum ato diverso ao ordinário, inclusive, não tendo ocorrendo implementações de maquinários alimentados por energia elétrica de qualquer ordem e sorte que pudesse justificar o expressivo aumento do seu consumo regular
.”

Alude que “
as cobranças ocorridas muito a maior da média mensal aconteceram nos meses de AGOSTO e SETEMBRO, os quais estão na estação definida de PRIMAVERA, com climas amenos e que muito se distanciam do calor do VERÃO
”.

Argumenta que “
a documentação que acompanha a contestação da Apelada é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
”.

Expõe que “
não fora intimada/notificada da data da realização da perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT)
”.

Requer o deferimento de liminar e o provimento do recurso para se declarar “
a inexistência dos débitos cobrados de AGOSTO/2021 no montante de R$ 87.130,96 (oitenta e sete mil cento e trinta reais e noventa e seis centavos) e SETEMBRO/2021, no importe de R$ 32.516,88 (trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), bem como determine o refaturamento desses períodos mencionados, conforme a média de consumo dos últimos meses
” (id. 170278202).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 170278207).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CAROLINA VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Debito no 1017259-31.2021.8.11.0015 - 1a Vara Cível de Sinop
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Q
uestiona-se no caso os débitos cobrados de AGOSTO/2021 no montante de R$ 87.130,96 (oitenta e sete mil cento e trinta reais e noventa e seis centavos) e SETEMBRO/2021, no importe de R$ 32.516,88 (trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos).

Em laudo realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso-IPEM-MT, concluiu-se que “
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico
” (id. 170278789), documento de 20/10/2021, pouco tempo antes do oferecimento da contestação.

Na apelação, a parte diz que o documento seria inválido por ausência de prévia intimação para participação do ato de perícia e que o consumo encontrado estaria fora da sua média.

Pois bem.

Os entendimentos mais atuais sobre a matéria são de que os laudos realizados por órgão delegado do INMETRO são válidos, mesmo que elaborados unilateralmente.

Cito julgados da 2a e 3a Câmaras Cíveis deste TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores
.” (N.U 1000849-68.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
. I
I – Restou demonstrado nos autos que a consumidora acompanhou a vistoria e retida do aparelho medidor, inclusive tendo assinado os termos de ocorrência e a notificação para acompanhar a perícia Inmetro em data preestabelecida. III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC). IV - O pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, independente de culpa ou dolo da consumidora
.” (N.U 1000826-36.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE –

IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.
Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido
.” (N.U 1030129-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

O laboratório autorizado do INMETRO detém fé-pública e oficialidade necessária para garantir a eficácia dos trabalhos que realiza, e, no caso, o
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso-IPEM-MT é referendado pelo INMETRO.

Por isso, devida a cobrança tal como operada, porquanto embasada em documento realizado por órgão delegado do INMETRO, oficial, de boa-fé, que concluiu por ausência de vícios no medidor e, portanto, pelo exercício regular do direito da Energisa, não havendo que falar que não seria a média de consumo.

Certamente que, estando a leitura equivocada, o IPEM-MT teria constatado irregularidades no medidor.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023